Tribunal: TJSP
Processo: 1502004-16.2019.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
1-) Apelação criminal. Não provimento do recurso da Defesa.
2-) Materialidade delitiva e autoria devidamente comprovadas nos autos, roubo tentado.
3-) Impossibilidade de desclassificação da imputação inicial para a rubrica de furto. Grave ameaça configurada.
4-) Em crimes praticados com emprego de violência contra a pessoa, todos os agentes são responsáveis pelo resultado mais gravoso

Ementa:
1-) Apelação criminal. Não provimento do recurso da Defesa.
2-) Materialidade delitiva e autoria devidamente comprovadas nos autos, roubo tentado.
3-) Impossibilidade de desclassificação da imputação inicial para a rubrica de furto. Grave ameaça configurada.
4-) Em crimes praticados com emprego de violência contra a pessoa, todos os agentes são responsáveis pelo resultado mais gravoso porque participaram conscientemente da ação criminosa. Teoria monista.
5-) Penas corretamente fixadas. Pena-base fixada no piso, na primeira etapa. Na segunda etapa, para CAIO, ausentes agravantes e as atenuantes da confissão e menoridade penal não levam a pena aquém do mínimo (Súmula 231 do STJ). No tocante ao apelante FERNANDO, a reincidência foi compensada com a atenuante da confissão espontânea. Na terceira etapa houve aumento de 1/3 ante a majorante do concurso de agentes e redução de 2/3 pela tentativa. Total: um (1) ano, nove (9) meses e dez (10) dias de reclusão e quatro (4) dias-multa, no piso.
6-) Regime inicial fechado bem fixado, ante as circunstâncias e gravidade concreta do crime, para sua efetiva prevenção geral e especial, além da retribuição e recuperação.
7-) Incabível a substituição da pena corporal por restritiva de direitos, ou a concessão de sursis, por falta de amparo legal e condições de se cumprir finalidades da sanção penal.
8-) Os apelantes estão presos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000610557
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1502004-16.2019.8.26.0536, da Comarca de Santos, em que são apelantes CAIO
HENRIQUE DE LIMA CANINDE e LEONARDO SARMENTO SILVA DE SA, é
apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, com determinação, nos termos do voto do E. Relator. V.U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente sem voto), ALEXANDRE ALMEIDA E MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 4 de agosto de 2020.
TETSUZO NAMBA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 3243
Apelação Criminal no 1502004-16.2019.8.26.0536
Comarca: Santos
Juiz de Direito: Doutor André Diegues da Silva Ferreira
Apelantes: Caio Henrique de Lima Caninde e Leonardo Sarmento Silva de
Sá
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Ementa:
1-) Apelação criminal. Não provimento do recurso da Defesa.
2-) Materialidade delitiva e autoria devidamente comprovadas nos autos, roubo
tentado.
3-) Impossibilidade de desclassificação da imputação inicial para a rubrica de
furto. Grave ameaça configurada.
4-) Em crimes praticados com emprego de violência contra a pessoa, todos os
agentes são responsáveis pelo resultado mais gravoso porque participaram conscientemente
da ação criminosa. Teoria monista.
5-) Penas corretamente fixadas. Pena-base fixada no piso, na primeira etapa.
Na segunda etapa, para CAIO, ausentes agravantes e as atenuantes da confissão e
menoridade penal não levam a pena aquém do mínimo (Súmula 231 do STJ). No tocante ao
apelante FERNANDO, a reincidência foi compensada com a atenuante da confissão
espontânea. Na terceira etapa houve aumento de 1/3 ante a majorante do concurso de
agentes e redução de 2/3 pela tentativa. Total: um (1) ano, nove (9) meses e dez (10) dias de
reclusão e quatro (4) dias-multa, no piso.
6-) Regime inicial fechado bem fixado, ante as circunstâncias e gravidade
concreta do crime, para sua efetiva prevenção geral e especial, além da retribuição e
recuperação.
7-) Incabível a substituição da pena corporal por restritiva de direitos, ou a
concessão de sursis, por falta de amparo legal e condições de se cumprir finalidades da
sanção penal.
8-) Os apelantes estão presos.
I Relatório em acréscimo ao de fls. 227/229

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Houve interposição de apelo porque CAIO (menor de 21 anos à época dos
fatos, fls. 12) e LEONARDO foram condenados à pena de um (1) ano, nove (9) meses e
dez (10) dias de reclusão, em regime inicial fechado, sem possibilidade de recorrer em
liberdade, além do pagamento de quatro (4) dias-multa, como incursos no art. 157, §2o,
II, combinado com o artigo 14, inciso II, do Código Penal, porque no dia 4.6.2019, por
volta das 20 horas e 30 minutos, na Rua Presidente Prudente de Moraes, no 115, bairro
Vila Matias, Santos/SP, tentaram subtrair para proveito comum, mediante grave ameaça
exercida contra A. M. F. T., em concurso de agentes e identidade de propósitos, o veículo
Hyundai HB20, de placas FWI3056, somente não consumando o delito por
circunstâncias alheias às suas vontades. No momento em que a vítima estacionava seu
veículo, CAIO passou pelo local acompanhado do outro indivíduo não identificado.
Assim que ela saiu do carro, YURI e LEONARDO abordaram-na. CAIO e o outro
indivíduo ficaram mais adiante, dando cobertura aos demais. YURI encostou algo na
barriga da vítima e ordenou que ela entregasse a eles a chave do veículo, dizendo: "passa
logo essa chave!". A vítima não conseguiu entender muito bem, a princípio, então YURI
ordenou em tom mais ameaçador e nervoso que ela lhes entregasse a chave do veículo.
Nesse momento, os agentes avistaram a aproximação da polícia militar e fugiram
andando sem dizer mais nada.
Nas razões de apelação, oferecidas pela Defesa dos apelantes sustentou-se a)
desclassificação para a rubrica de furto e b) reconhecimento da participação de menor
importância (fls. 315/321).
A r. sentença transitou em julgado para a Acusação em 18.11.2019 (fls.
261).
Acrescente-se que o sentenciado YURI foi condenado à pena de 01 (um)
ano, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 04 (quatro) dias-multa, em regime
inicialmente fechado, pela prática do mesmo crime, certo que a decisum transitou em
julgado, na parcela, ante a ausência de recurso da Acusação (cf. certidão de fls. 326).
Contrarrazões a fls. 351/355, requerendo a manutenção da r. sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça é pelo não acolhimento do
apelo (fls. 368/383).
A prova oral foi colhida (declarações da vítima, depoimentos das
testemunhas e interrogatório dos recorrentes, gravação audiovisual em mídia, fls. 200).
II Fundamentação
O apelo não comporta acolhimento.
A materialidade delitiva foi comprovada pelo auto de prisão em flagrante de
fls. 1, boletim de ocorrência de fls. 2/4 e prova oral coligida nos autos, tentou-se subtrair
bem com valores econômicos.
A autoria é atribuível aos recorrentes.
CAIO, no distrito, negou a imputação (fls. 12).
LEONARDO ficou em silêncio na fase inquisitiva (fls. 13), respaldado em
norma de ordem constitucional, fato, posto que seja um direito inviolável, não condiz
com a atitude de quem é inocente. Se essa fosse a situação do acusado, aproveitaria a
primeira oportunidade, no “calor dos acontecimentos”, para, pelo menos, dizer que
nenhum envolvimento tinha com o crime (cf. Apel. no 1.245.929/0, julgado em
19.3.2001, 11a Câmara, Relator: Fernandes de Oliveira, RJTACRIM 53/204). Não é
crível que documento elaborado por Autoridade Policial, responsável pela segurança
pública, contenha omissões, incompatível com a moralidade administrativa premente ao
caso.
Em juízo, CAIO confessou parcialmente os fatos. Estava com os demais
agentes, mas não abordou nem ameaçou a ofendida. Queriam subtrair o automóvel em
tela para vendê-lo. Havia outros dois agentes: YURI e LEONARDO, seus amigos. Salvo
engano foi YURI quem realizou a abordagem. Negou a participação de mais uma pessoa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(gravação audiovisual em mídia, fls. 200).
LEONARDO, sob o crivo do contraditório, confessou a prática delitiva.
CAIO e YURI estavam na frente e abordaram a vítima. Havia um quarto agente que não
foi preso. Ninguém estava armado. São amigos há alguns anos. Estava de bigode e boné
na ocasião. Visualizou a viatura policial e avisou aos demais (gravação audiovisual em
mídia, fls. 200).
Em juízo, YURI ficou em silêncio (gravação audiovisual em mídia, fls.
200).
E a admissão de culpa externada pelos recorrentes está em consonância
com os demais elementos de convicção amealhados durante a persecução criminal.
A ofendida, A. M. F. T., declarou que estacionava seu veículo, momento em
que viu dois agentes passando pelo automóvel. Esperou para sair do veículo,
acompanhando-os pelo retrovisor. A seguir, saiu do carro, ao que visualizou mais dois
agentes. Um deles empurrou-a, exigindo a chave do veículo, simulando estar armado.
Inesperadamente eles saíram andando, calmamente, em razão da guarnição policial que
se aproximava. Avisou aos milicianos, que conseguiram prender três agentes em
flagrante, pois um deles conseguiu fugir. Os policiais constataram que todos estavam
juntos. Teve a impressão de que os dois primeiros que passaram por ela ficaram
aguardando os outros na esquina, Ao realizar o reconhecimento pessoal dos acusados,
afirmou, inicialmente, que reconhecia YURI como sendo o sujeito que a abordou (9:14
do áudio). Após, disse não ter certeza, pois o roubador usava bigode e boné (gravação em
áudio, fls. 200).
A ofendida não teria motivos para incriminar um inocente. Caso fizessem
isso, incidiriam em outro crime, previsto no art. 339 do Código Penal (denunciação
caluniosa). Por isso mesmo, doutrina e jurisprudência dão muita valia a suas palavras.
Quando reconhecem quem os vitimiza, não se pode desprezar suas palavras. Não se
vingariam de um inocente, o mais certo é não apontarem o apresentado no distrito ou no
contraditório. Não há motivo para desmerecer as palavras de quem sofre a subtração com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
grave ameaça e/ou violência.
Em tema de delito patrimonial confrontando-se o dito pelo réu e pela vítima,
prevalece o asseverado pela última, pois quer apontar o verdadeiro autor do delito, não
há dogmatização na afirmação, apenas a constatação pura e simples de que um
inocente quer colaborar para esclarecer fatos danosos criminosos sofridos, isso não
vai contra a ampla defesa ou ao contraditório, muito pelo contrário, auxilia na
descoberta da verdade, ao contrário do que alguns possam imaginar (Apelação no
904776.3/2-0000-000 São Paulo 6a Câmara do 3o Grupo da Seção Criminal Relator:
José Raul Gavião de Almeida 29.6.2006 V. U. (Voto no 5261); Apelação no
1.285.333/1- Santo André 12a Câmara Relator: Antonio Mansur 4.2.2002 V. U.
(Voto no 5.998; Apel. Crim. n° 1.173.247-7, São Paulo, 31.1°.2000, Rel. Ricardo Dip,
Voto n° 7.l92; Apel. Crim. 1.231.399/3, São Paulo, 11a Câmara, 20.11.2000, Rel.
Ricardo Dip., Voto n° 7.971; TACRIM - SP - AC - Rel. Celso Limongi - JUTACRIM
94/341; TACRIM Ap. 440.643-6 8a Câmara j. 23.07.86 Rel. Juiz Canguçu de
Almeida, v. u., JUTACRIM 91/407; TACRIM Ap. n° 1.047.937/5, Rel. : Juiz Carlos
Biasotti e TACRIM Ap. n° 1.071.263/0, Rel. Juiz Renato Nalini).
Edson, policial militar, disse que estavam em patrulhamento pelo local dos
fatos, momento em que visualizaram quatro indivíduos ao lado de uma senhora que havia
acabado de desembarcar do carro. Ao notarem a aproximação da guarnição policial os
agentes saíram caminhando. Chegaram perto da ofendida e notaram que ela estava muito
assustada, ao que partiram em direção dos agentes, de imediato. Em revista pessoal, nada
de ilícito foi localizado. CAIO e YURI forneceram outros nomes aos milicianos, o que
foi constatado em solo policial. A ofendida relatou o que havia ocorrido, sendo que, na
ocasião, ela reconheceu YURI. Reiterou que em nenhum momento perdeu os agentes de
vista, todavia, um deles conseguiu fugir. Chegou a visualizar o momento da abordagem,
eles estavam ao lado da ofendida, mas não conseguiu escutar o que falaram (gravação
audiovisual em mídia, fls. 200).
No mesmo sentido foi o depoimento de Thiago, também policial miliar.
Reiterou que eram quatro os roubadores, sendo que um conseguiu fugir. Afirmou, ainda,
que a vítima reconheceu os indivíduos, na ocasião, não se recorda se por foto ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pessoalmente. Sob o crivo do contraditório reconheceu os recorrentes, aos 3 minutos da
gravação. Não os perdeu de vista por nenhum momento (gravação audiovisual em mídia,
fls. 200).
Some-se a isso que: “A jurisprudência desta Corte é de que o
descumprimento às disposições do art. 226 do CPP constitui irregularidade, exigindo
demonstração concreta de prejuízo para o reconhecimento da nulidade” (HC
414348/SP T6 Sexta Turma Rel. Min. Nefi Cordeiro J. 8.5.2018 Dje 21.5.2018).
“118 PROVA Reconhecimento de acusado preso em flagrante Solenidade do art.
226 do CPP Dispensabilidade: É dispensável a solenidade do art. 226 do CPP para o
reconhecimento de acusado preso em flagrante“ (Apelação no 1.373.275/4 São Paulo
1a Câmara Relator: Di Rissio Barbosa 16.10.2003 V.U. - Voto no 9.228). Ainda:
“113 RECONHECIMENTO PESSOAL Ato realizado sem o rigorismo formal
previsto no Código de Processo Penal Eficácia: É válido o reconhecimento pessoal
realizado sem o rigorismo formal previsto no Código de Processo Penal, mesmo porque
seu art. 226 prevê que o acusado será colocado, se possível, ao lado de outras pessoas,
no momento da identificação“ (Apelação no 1.384.573/1 Barueri 9a Câmara
Relator: Pedro de Alcântara 5.11.2003 votação unânime - Voto no 3.247).
Os policiais, em depoimentos coesos, incriminam os apelantes, inexistindo
razão para rechaçar suas narrativas, prevalecendo a presunção de legitimidade dos atos
em favor da segurança pública.
O policial não deixa de realizar um ato administrativo. Ele é favorecido pelo
princípio acima referido, da "legitimidade". Em razão do princípio da legalidade,
presumem-se praticados de acordo com a lei. Essa presunção é relativa ou de fato, ou,
como diziam os romanos, "juris tantum". Admite, prova em contrário (GASPARINI,
Diogenes. Direito administrativo. 14 ed. rev. São Paulo: Saraiva: 2009, p. 26).
Tem-se reiteradamente proclamado que a circunstância de ser policial a
testemunha não afeta - positiva ou negativamente - o valor probante de sua palavra.
Aprioristicamente, aquela condição funcional nem confere ao testemunho maior força
persuasória nem o inquina de suspeição; afere-se o mérito e mede-se-lhe o grau de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
confiabilidade segundo critérios ordinariamente aplicados. Supremo Tribunal Federal
(STF): Habeas Corpus no 74.251/SP São Paulo, 1a Turma, Rel. Min. Sydney Sanches,
Julg. 26.11.1996 e Habeas Corpus no 73.518/SP São Paulo, 1a Turma, Rel. Min. Celso
de Mello, Julg. 26.03.1996. Superior Tribunal de Justiça (STJ): Habeas Corpus no
98766/SP, 6a Turma, Rel. Min. Og Fernandes (1139), Julg. 05.11.2009; Habeas Corpus
no 130537/RJ, 5a Turma, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho (1133), Julg.
03.09.2009; Habeas Corpus no 115510/SP, 5a Turma, Rel. Ministra Laurita Vaz (1120),
Julg. 03.02.2009; Habeas Corpus no 38489/RJ, 5a Turma, Rel. Min. Gilson Dipp (1111),
Julg. 12.04.2005 e Habeas Corpus no 28417/SP, 6a Turma, Rel. Min. Hamilton
Carvalhido (1112), Julg. 16.12.2004. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
(TJSP): Apelação no 0005589-06.2013.8.26.0361 8a Câmara de Direito Criminal, Rel.
Des. Sérgio Ribas, Julg. 27.6.2019; Apelação no 0047990-46.2014.8.26.0050 8a
Câmara de Direito Criminal. Rel. Des. Sérgio Ribas, Julg. 27.6.2019; Apelação no
0025019-62.2017.8.26.0050 8a Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Marco Antônio
Cogan, Julg. 27.6.2019; Apelação no 0000222-48.2016.8.26.0570 8a Câmara de Direito
Criminal,
Rel.
Marco
Antônio
Cogan,
Julg.
27.6.2019;
Apelação
no
1502133-59.2018.8.26.0567 8a Câmara de Direito Criminal, Rel. Farto Salles, Julg.
27.6.2019; Apelação no 0000639-50.2018.8.26.0628 8a Câmara de Direito Criminal,
Rel. Des. Farto Salles, Julg. 27.6.2019; Apelação no 990.09.056197-1, 14a Câmara de
Direito Criminal, Rel. Des. Fernando Torres Garcia, Julg. 03.12.2009; Apelação no
990.09.006709-8, 3a Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Ruy Alberto Leme
Cavalheiro, Julg. 24.11.2009; Apelação no 990.08.123484-0, 2a Câmara de Direito
Criminal, Rel. Des. Almeida Sampaio, Julg. 26.10.2009, a fim de ilustrar a remansosa
jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça Bandeirante.
O concurso de agentes foi comprovado pelo teor da prova oral amealhada,
quatro eram os infratores, dentre eles os apelantes.
Não há se cogitar de desclassificação da imputação para a rubrica de furto. É
que ficou evidenciada, sem dúvida, a grave ameaça perpetrada contra a vítima, ínsita ao
tipo em comento, pois, como se viu, houve o anúncio do roubo, fazendo-se menção ao
porte de arma de fogo, tudo a indicar que não se tratou de subtração sorrateira, às
escondidas, sem que a ofendida sequer tivesse notado a ação do larápio, como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ordinariamente ocorre nos crimes de mero furto.
Ressalte-se, ademais, que, nos crime praticados com emprego de violência
contra a pessoa, todos os agentes são responsáveis pelo resultado mais gravoso,
irrelevante que a atuação de um deles tenha sido menos intensa, de modo que, ainda que
a ameaça tenha sido feita pelo comparsa ou que não se identifique seu executor, todos
respondem pelo resultado final, pois participaram conscientemente da ação criminosa,
tanto que dividiram as tarefas para obter sucesso na empreitada criminosa. É o que se
extrai do artigo 29, do Código Penal, com a adoção da teoria monista.
Nessa linha:
CRIME - LATROCÍNIO DESCLASSIFICAÇÃO AFASTADA. Aquele que
se associa a comparsas para a prática de roubo, sobrevindo a morte da vítima, responde
pelo crime de latrocínio, ainda que não tenha sido o autor do disparo fatal ou a
participação se revele de menor importância. (...) (STF - RHC 133575 - Relator: Min.
Marco Aurélio - Primeira Turma - j. em 21.2.2017)
Em suma, a confissão externada pelos apelantes em juízo, as declarações da
vítima, depoimentos dos policiais e a prisão em flagrante provam a tentativa de roubo
cometida pelos recorrentes, em concurso de agentes, não havendo que se cogitar a
absolvição ou desclassificação da imputação.
As penas foram bem dosadas.
Na primeira fase, as básicas foram fixadas no patamar mínimo, ausentes
circunstâncias judiciais desfavoráveis, para ambos os recorrentes: quatro (4) anos de
reclusão e dez (10) dias-multa.
Na segunda fase, para CAIO, ausentes agravantes, e, embora se reconheça
a presença das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, não podem
levar a pena aquém do mínimo. (“As atenuantes, ao contrário das minorantes, nunca
podem levar a pena privativa da liberdade para nível aquém do mínimo legal que é, até

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
aí, a reprovação mínima estabelecida no tipo (cf. precedentes do Pretório Excelso e
Súmula n. 231 STJ) (...)” (RSTJ 161/494). Súmula 231 do Egrégio Superior Tribunal
de Justiça: “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena
abaixo do mínimo legal”. Posição esta que, majoritariamente, prevalece no Estado de São
Paulo: cf. RT 795/623, 755/615, 735/588, apenas para ilustrar).
Verificou-se ser o apelante LEONARDO reincidente (Ação Penal no
1502688-72.2018.8.26.0536, cf. certidão de fls. 23). Por outro lado, está presente a
atenuante da confissão espontânea, sendo tais circunstâncias compensadas. "II - É
possível a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante
da reincidência, ainda que esta seja específica, tratando-se de condenado que registra
apenas uma condenação transitada em julgado, de acordo com o entendimento desta
Corte Superior (precedentes)." (AgRg no HC 363.566/SP 5a T. - Rel. Ministro Felix
Fischer P. 1o.2.2017), tornando as sanções ao piso.
Na terceira fase, as penas foram exasperadas de 1/3, em razão da causa de
aumento concernente ao concurso de agentes, tendo-se cinco (5) anos e quatro (4) meses
de reclusão e treze (13) dias-multa.
A seguir, em razão da tentativa, e tendo em vista o "iter criminis"
percorrido, houve decréscimo de 2/3, resultando um (1) ano, nove (9) meses e dez (10)
dias de reclusão e quatro (4) dias-multa.
O valor unitário do dia-multa fica estabelecido no mínimo, por falta de
informações acerca da condição financeira dos recorrentes.
O regime inicial fechado, sequer questionado, não comporta reparo.
Os apelantes praticaram crime grave, não só abstratamente, todavia,
concretamente, roubo, com causaa de aumento de pena. A periculosidade dos recorrentes
foi intensa; agindo em comparsaria, planejaram o crime, simulando uso de arma. O delito
é grave, pelos malefícios causados na sociedade, todos temem ser assaltados nos dias de
hoje. De dia, ou de noite; na via pública ou em casa. Esse sentimento de insegurança tem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
movimentado o mercado de carros blindados e segurança privada.
Diante desse panorama, a imposição do regime mais rigoroso era mesmo de
rigor, satisfazendo, portanto, o binômio necessidade/suficiência.
Mas não é só isso. O recorrente LEANDRO é reincidente. Posto que
divergente nos pretórios, já se decidiu que: “Deve ser fixado o regime prisional fechado
ao condenado reincidente, diante do disposto no art. 33, parágrafo 2o, c, do CP,
qualquer que seja a quantidade de pena imposta” (RJTACRIM 57/144). De igual
raciocínio os julgados em RJTACRIM 42/236; RSTJ 26/340 e JSTJ 8/192).
O Supremo Tribunal Federal acentuou que: “O art. 33, § 2°, do Código
Penal, impõe o regime fechado para o início do cumprimento da pena imposta ao
condenado reincidente, pois a reincidência tem o condão de afastar a aplicação dos
regimes mais benéficos (semiaberto e aberto). (...)” (RHC 134829, Rel: Min. Ricardo
Lewandowski, Segunda Turma, j. em 28/03/2017, p. em 06-04-2017).
Dessa forma, para o caso em tela, a fim de incidir a prevenção geral,
não realização de outros delitos, e para a específica, não cometimento do roubo, é
mister o regime inicial fechado. Assim, serão cumpridas as finalidades da pena,
retribuição pelo crime cometido, prevenção, geral e especial, não realização de outras
condutas criminosas e o roubo, especificamente, com retorno ao convívio social de
maneira integrada.
E pelas mesmas razões, inviável, ainda, a substituição da carcerária por
restritiva de direitos, ou a concessão de suris, ressaltando, ademais, que crime foi
praticados mediante grave ameaça contra a pessoa (artigos 44, I, e 77, II, do Código
Penal).
Por fim, com a nova redação do art. 387, parágrafo 2o, do Código de
Processo Penal, na detração, pode ser feita escolha do regime. No caso, o tempo de
prisão, suas condições objetivas e subjetivas, já comentadas, são sopesadas, deixando-se
no regime eleito; acrescente-se que se houvesse execução, provisória ou definitiva, esse

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
juízo seria feito, necessariamente, sob pena de ter-se apenas uma operação aritmética,
que não convém
A r. sentença poderia subsistir por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
III - Conclusão
Ante o exposto, vota-se pelo não provimento do recurso.
Recurso presos (fls. 244). Permanecerão nessa condição, pois ainda
subsistem os motivos para suas prisões. Eles ficaram presos durante toda a tramitação,
logo, para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal, a custódia é a melhor
medida.
EDISON TETSUZO NAMBA
Relator.